Tribunal: TJES
Processo: 5035675-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035675-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEGASUS
RECORRIDO: THIAGO GUIMARAES CYPRESTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5035675-92.2024.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEGASUS
contra o acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de danos materiais. O embargante alega contradição e erro de premissa fática, sustentando que o sensor foi instalado tempestivamente, que manutenções foram realizadas e que o dano decorreu de culpa exclusiva do morador, que negligenciou orientações de segurança. Requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para reformar a decisão.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada, facultando-lhe, contudo, manifestação, se assim pretender.

É o breve relatório, posto que dispensado em sua forma extensa (art. 46 da Lei nº 9.099/1995). Passo a decidir.

Conheço dos presentes embargos, eis que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

É cediço que os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício (omissão, obscuridade, contradição, erro material e, nos dizeres da lei, dúvida), não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, o recurso não merece prosperar. A irresignação apresentada denota claro intuito de rediscussão da matéria de mérito, via inadequada para sanar inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que o cumprimento do dever de informação pelo condomínio atuou apenas como atenuante de responsabilidade, afastando os danos morais, mas mantendo o dever de indenizar o prejuízo material.

In casu
, verifica-se nitidamente o propósito do embargante de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso manejado, sendo certo que a matéria em análise fora apreciada com meticulosa acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada pelo Juízo
a quo
e por esta Turma Recursal, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Com efeito, a decisão colegiada foi clara ao concluir que o condomínio possui parcela de culpa por não evitar o mau funcionamento reiterado do portão. Ressalte-se que a sentença foi confirmada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 desta Turma Recursal, restando devidamente analisado o conjunto probatório.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a adoção de tese jurídica distinta da pretendida pela parte.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes como se quesitos fossem, nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)